Tribunal: TJDFT
Processo: 0739581-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMAZENAMENTO MATERIAL DE CONTEÚDO SEXUAL INFANTIL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no artigo 241-B, caput, da Lei no 8.069/90 e no art. 12, caput, da Lei no 10.826/03, que teve decretada a preventiva.
2. Presentes os pressupostos para a segregação cautelar para assegurar a ordem pública se constam dos autos indícios de autoria e prova da materialidade de crime imputado ao paciente e se as circunstâncias em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade do paciente.
3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.
4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.
5. Ordem denegada.